Tribunal: TJDFT
Processo: 0720619-64.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-08-05

Ementa:
Ementa: Direito Civil E Processual Civil. Plano De Saúde. Negativa De Cobertura. Internação Domiciliar. Home Care Prescrito Para Paciente Com Múltiplas Comorbidades E Limitação Funcional. Cláusula Contratual De Exclusão Abusiva. Necessidade De Prova Pericial. Decisão Mantida. Recurso Desprovido.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto por operadora de plano de saúde contra decisão que determinou a cobertura de internação domiciliar (home care) para paciente idoso, com histórico de acidente vascular cerebral, múltiplas comorbidades e limitações funcionais severas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é abusiva a cláusula contratual que exclui a cobertura de internação domiciliar (home care), mesmo diante da indicação médica como alternativa à hospitalização; (ii) estabelecer se, diante do estado de saúde do paciente, a decisão judicial que deferiu liminarmente o serviço de home care deve ser mantida até ulterior dilação probatória.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado de que é abusiva a cláusula contratual que exclui a cobertura para internação domiciliar quando esta se apresenta como alternativa à internação hospitalar, desde que devidamente indicada por profissional habilitado.
4. Os relatórios médicos constantes dos autos descrevem quadro clínico grave, com limitação funcional severa, necessidade de cuidados contínuos e risco aumentado de intercorrências clínicas, justificando a indicação de internação domiciliar com equipe especializada.
5. A distinção entre assistência domiciliar simples e internação domiciliar (home care), conforme previsto na RDC ANVISA no 11/2006 e no Parecer Técnico ANS no 05/2021, demanda análise técnica aprofundada e, eventualmente, produção de prova pericial, providência incompatível com a cognição sumária do agravo de instrumento.
6. Em atenção ao princípio da proteção da dignidade da pessoa humana e da preservação da saúde do segurado, a manutenção da decisão agravada se mostra adequada e proporcional, resguardando a efetividade da tutela jurisdicional em sede liminar.
7. A cobertura securitária não abrange serviços meramente assistenciais que não exijam capacitação técnica especializada, os quais podem ser supridos por cuidadores ou familiares, conforme regulamentação da ANS.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: 1. É abusiva a cláusula contratual que exclui a cobertura de internação domiciliar (home care) quando esta se mostra indicada por profissional de saúde como substitutiva à internação hospitalar. 2. A manutenção da tutela provisória que determina o fornecimento de home care justifica-se diante da gravidade do quadro clínico e da necessidade de cuidados especializados contínuos, sendo a discussão sobre a sua extensão matéria a ser analisada após dilação probatória. 3. A cobertura securitária limita-se a procedimentos médicos e técnicos especializados, não abrangendo cuidados básicos que podem ser prestados por cuidadores contratados pela família.
____________________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 6o; CDC, arts. 6o, I e 51, IV; RDC ANVISA no 11/2006; Parecer Técnico ANS no 05/GEAS/GGRAS/DIPRO/2021. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1.725.002/PE, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 19.04.2021, DJe 23.04.2021; STJ, AREsp n. 1741039, Rel. Ministro Marco Buzzi, DJe 18.11.2020).